Tribunal: TJES
Processo: 5000185-23.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-23.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOANNA DA PENHA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000185-23.2021.8.08.0032

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOANNA DA PENHA

Relatora: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiz Sentenciante: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2021, EM PERÍODO DIURNO, O POSTE QUE FAZ A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BAIRRO NO QUAL A REQUERENTE RESIDE SOFREU UMA COLISÃO COM UM VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO COM QUE O MESMO CAÍSSE EM MEIO A VIA DE ACESSO E, CONSEQUENTEMENTE, NO PERÍODO NOTURNO, OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA DEMANDADA PROMOVERAM O DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA DO LOCAL”. AFIRMA QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA NOS 3 DIAS SEGUINTES, A FIM DE TER O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTUDO, NÃO OBTEVE SUCESSO.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO
PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA À OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER A ENERGIA, BEM COMO A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ADUZ A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO CASO EM APREÇO, NÃO SE APLICAM AS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO PORQUANTO A FALHA DO SERVIÇO ESTÁ, JUSTAMENTE, NA DEMORA EM ESTABELECÊ-LO, E NÃO NA SUSPENSÃO POR SI MESMA. FALHA DO SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL À VIDA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)